Tribunal: TJES
Processo: 5006233-94.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006233-94.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUIZ GONZAGA GIACOMELLI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006233-94.2021.8.08.0000

EMBTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de
recurso de

Embargos
de Declaração

interposto
por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
eis que irresignad
o
com
os termos do
a
córdão
de Id nº
2458505
,
que
negou provimento ao seu

agravo de instrumento,
mantendo a decisão que converteu em definitivo o cumprimento provisória de sentença intentado pelo agravado
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA GIACOMELLI,

julgando
ainda
prejudicada a exceção de pré-executividade apresentada pela ora
embargante
.

I
mpugna
o
embargante

a
córdão desta Egrégia Quarta Câmara Cível,
de relatoria de eminente Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que me foram redistribuídos na forma do art.288, §2º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tendo em vista a remoção de sua excelência à Segunda Câmara Criminal deste Sodalício

Para tanto,
n
a
s
suas razões ((
Id nº
2613426
)
,
em
apertada
síntese, aduz
iu

que
o
acórdão recorrido
foi omisso,
porquanto na ausência de
interesse de agir,
na modalidade adequação,
a lei processual não autoriza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas
para converter o rito d
o cumprimento de sentença
.

Asseverou ainda que
o acórdão embargado
não se pronunciou sobre o fato de estarem coexistindo dois cumprimentos de sentença, simultaneamente processados, ainda que relativos a períodos distintos, o que viola os princípios da razoabilidade, da eficiência (art. 8º do CPC) e da razoável duração do processo (art. 4º do CPC
).

Contudo,
sem razão a embargante.

Quanto ao primeiro fundamento, verifica-se que a embargante almeja reabrir a discussão sobre a possibilidade ou não de conversão do rito do processo sincrético, matéria que foi devidamente enfrentada
no julgamento de recurso primevo
pelo eminente Relator,

manifesta
ndo
-se
ele

no sentido de que
não h
averia
que se inviabilizar a conversão do rito procedimental da execução, posto que
se alcançaria
a finalidade do cumprimento de sentença, além de inexistir prejuízo às partes.

Quanto a impossibilidade de coexistência de dois (02) cumprimentos de sentença, também houve manifestação expressa no acórdão recorrido quanto a vedação de sua análise pela via da estrita devolutividade do agravo de instrumento, porquanto fundamento que não fora previamente submetido à instância primeva.

Como se vê,

a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
do Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Assim, como o inconformismo da parte com a conclusão adotada no julgado não configura hipótese de oposição de Embargos de Declaração, tampouco
“cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum”
(C. Superior Tribunal de Justiça, EDclREsp 739⁄RJ), o caso é de desprovimento do presente recurso
.

Não bastasse,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. (REsp 1934233/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 25/06/2021
)
.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

E
mbora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC/2015, vez que não
se
vislumbra
o
caráter protelatório no manejo dos presentes embargos.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
para manter inalterado o acórdão recorrido
.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5006233-94.2021.8.08.0000

EMBTE
:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBDO:
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA GIACOMELLI

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E
OMISSÃO
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
Recurso desprovido
.

1
. Os embargos de declaração
é
recurso de fundamentação vinculada, que destina-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

2
.

A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem se submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3
.
A decisão contrária ao interesse da parte não configura
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

4
.
Recurso conhecido e
Des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.